Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706789-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! APELADO: E.B. DE FRANCA DA SILVA CONSTRUCOES - EPP, VOLNEI FRANCA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Shopping Que! contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF. Os apelados requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID n. 17226927). Intime-se os apelados para que comprovem objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 08 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator